Tribunal: TJSP
Processo: 2027131-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. AFIRMAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA E DE APRESENTAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A MORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Havendo elementos suficientes para concluir pela existência de mora e não tendo sido efetuada a purgação da mora, correta a decisão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. AFIRMAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA E DE APRESENTAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A MORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Havendo elementos suficientes para concluir pela existência de mora e não tendo sido efetuada a purgação da mora, correta a decisão que autorizou o despejo. Observação relativa à constatação do estado em que a propriedade cuja posse deverá ser restituída.
Agravo improvido, com observação.